Tribunal: TJDFT
Processo: 0728934-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728934-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO PINTO AGRAVADO: DAGMA PAULA SAITO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DO CARMO PINTO (credora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0717758-49.2018.8.07.0001 ajuizado pela agravante em desfavor de DAGMA PAULA SANTO, acolheu o excesso de execução e fixou honorários advocatícios em favor da devedora, nos seguintes termos (ID 240177399 dos autos originais): “Inicialmente, retifiquei a autuação para retirar (baixa) o sr. ELIAS MASASHI SAITO, ante a notícia de seu óbito e o desejo de o exequente prosseguir a execução em face apenas de DAGMA PAULA SAITO. Trata-se de impugnação à penhora (ID 229756719). A executada afirma que houve (1) excesso de execução, pois o exequente inseriu, nos cálculos, honorários advocatícios, porém a executada é agraciada pela justiça gratuita. Além disso, (2) ressaltou que os proventos da aposentadoria são impenhoráveis. Intimado, o exequente confirmou ter inserido de forma incorreta os honorários. Outrossim, defendeu a legalidade da penhora dos proventos (ID 235772106). Os autos vieram conclusos para Decisão. I – PENHORA DOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA A discussão sobre a impenhorabilidade dos proventos se encontra preclusa. Isso porque, inicialmente, este Juízo indeferiu a citada penhora (ID 208346945). A questão, no entanto, foi reapreciada pelo TJDFT (ID 224692110), que aceitou a penhora sobre os proventos, inclusive fixando-os em 10%. Dessa forma, não cabe a este Juízo rever Decisão de órgão superior. O inconformismo da executada deveria ter sido realizado no Tribunal. Dessa forma, preclusa a presente matéria, o argumento não procede. II – EXCESSO DE EXECUÇÃO A parte exequente confirmou o equívoco no cálculo. Dessa forma, restou incontroverso que os honorários não poderiam ser inseridos na dívida. Outrossim, compulsando o título executivo observa-se que a requerida realmente foi beneficiária da justiça gratuita. Assim, os honorários não poderiam ser inseridos nos cálculos da dívida. Nesse contexto, HOMOLOGO os cálculos de ID 229756725, fixando o valor da execução em R$ 338.990,35 (trezentos e trinta e oito mil, novecentos e noventa reais e trinta e cinco centavos), na data de 10/03/2025 e, de consequência, reconheço o excesso de execução, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais). Condeno a parte exequente em honorários sucumbenciais no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o excesso, na forma do artigo 85 do CPC, uma vez que o simples fato de concordar com à impugnação do executado não transmuda a responsabilidade pela cobrança com valores superiores ao título executivo judicial. Ressalto, por outro lado, que o patrono do executado deverá requerer o cumprimento desta decisão em autos apartados. Preclusa a presente decisão, junte a parte autora os cálculos dos valores remanescentes devidos, com base nas contas ora homologadas. Prazo: 15 dias. III - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO No mais, a parte executada manifestou interesse em designar audiência para tentar composição da lide (ID 229756719, pág. 5, item “f”). Portanto, intimo o exequente para se manifestar quanto ao interesse na realização da audiência” Em suas razões recursais (ID 74066528), afirma que a devedora apresentou impugnação alegando excesso de execução, uma vez que foram incluídos honorários advocatícios, todavia, a parte é beneficiária da justiça gratuita. Alega que a inclusão dos honorários advocatícios nos cálculos da execução decorreu de erro técnico, prontamente reconhecido pela credora, sem resistência à impugnação apresentada pela parte contrária. Informa que não houve controvérsia acerca da matéria, uma vez que a credora logo reconheceu o erro. Argumenta que a atuação da exequente foi pautada pela boa-fé processual, não havendo litigância ou comportamento que justificasse a imposição de penalidade. Defende a inaplicabilidade do critério técnico da sucumbência, invocando o princípio da causalidade como fundamento para afastar a condenação em honorários. Aduz, ainda, a desproporcionalidade da penalização imposta, considerando que não houve prejuízo à parte contrária, tampouco movimentação jurisdicional significativa, e que a execução se arrasta desde 2018 sem qualquer retorno financeiro à credora. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. O preparo foi recolhido (ID 74066528). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. No caso em comento, a decisão agravada reconheceu o excesso de execução, uma vez que foram incluídos honorários advocatícios no débito, todavia, a devedora é beneficiária da justiça gratuita. A credora/agravante afirma que houve mero erro material, que foi corrigido assim que indicado pela devedora. Defende que não são cabíveis os honorários advocatícios. Antes de apreciar o pedido liminar, mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos nos autos de origem. A credora ajuizou o pedido de cumprimento de sentença em 14/04/23021 (ID 88819216). A devedora apresentou, em 05/07/2021, impugnação ao cumprimento de sentença postulando a exclusão dos honorários advocatícios, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita (ID 96602445). A decisão de ID 99124112, na origem, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença para afastar a possibilidade de cobrança de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Referida decisão foi prolatada em 02/08/2021. O processo prosseguiu para a penhora de valores visando a satisfação da dívida. A credora postulou a penhora do salário da devedora, que foi indeferido pelo juízo de origem, conforme decisão de ID 208346945. Foi interposto agravo de instrumento, que foi provido para determinar a penhora de 10% da remuneração da devedora, conforme acórdão de ID 224692110, na origem. O juízo de origem determinou a intimação da parte credora para apresentar planilha atualizada da dívida (ID 226729134), visando determinar a expedição de ofício para a penhora do salário do devedor. A credora apresentou inicialmente petição, atualizando o valor inicialmente indicado, sem incluir honorários advocatícios. A devedora apresentou impugnação à execução, alegando excesso de execução, uma vez que foram incluídos honorários advocatícios, já que o valor principal indicado para a atualização englobava honorários. A credora reconheceu o excesso de execução. Por fim, foi prolatada a decisão agravada reconhecendo o excesso de execução e condenando a credora ao pagamento de 10% sobre o valor do excesso. Feitos esses esclarecimentos iniciais, passo, doravante, a apreciar o pedido liminar. Inicialmente, é importante mencionar que a impugnação ao cumprimento de sentença já foi apresentada e julgada em decisão anterior. Desse modo, a peça apresentada pela devedora é impugnação à penhora em relação à constrição de percentual de seu salário para pagamento da dívida. Assim sendo, não se trata, portanto, de impugnação ao cumprimento de sentença. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que, nos casos em que a impugnação ao cumprimento de sentença for acolhida, ainda que parcialmente, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono do executado. Nessa hipótese, aplica-se o princípio da sucumbência, considerando-se o êxito obtido com a exclusão da parcela indevidamente exigida. Assim, a verba honorária deve ser fixada com base no proveito econômico alcançado pelo devedor em razão da redução do valor originalmente cobrado pelo exequente. Nesse sentido, confira-se a ementa de julgados que representam a referida orientação da Corte Superior: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DA EXECUÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA EM FAVOR DA PARTE DEVEDORA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Na espécie, o Tribunal de origem analisou a controvérsia de forma fundamentada e a prestação jurisdicional foi dada na medida de pretensão deduzida, não havendo nenhum vício de omissão ou fundamentação que autorize o acolhimento da tese de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, havendo o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos os honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.013.670/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022; AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.092.709/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/11/2022; REsp n. 1.134.186/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 1/8/2011, DJe de 21/10/2011 (julgado sob o rito dos recursos repetitivos). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.081.061/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS E APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REJEIÇÃO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015, pois a Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2 "O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que a alegação de excesso de execução deve vir acompanhada do valor que a parte insurgente entende ser devido, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento, sendo-lhe vedada a emenda à inicial" (AgInt no AREsp 1.532.085/RN, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe de 21/11/2019). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS. 4. Agravo interno provido para, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.949.286/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 24/6/2022.) Todavia, no caso dos autos não se trata de impugnação ao cumprimento de sentença, mas de mera petição impugnando a penhora e alegando o excesso de execução. É certo que o artigo 525, §11, do CPC, expressamente admite que, após o prazo legal para impugnação, o excesso de execução possa ser arguido pela parte executada, hipótese em que o juízo deve ouvir o exequente antes de decidir. Transcrevo, in verbis: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Além disso, o mero erro de cálculo pode ser alegado a qualquer tempo ou conhecido de ofício, conforme prevê o art. 494, I, do CPC. Desse modo, embora o excesso possa ser alegado a qualquer tempo, em sede de juízo perfunctório não se constata prejuízo nem embasamento legal para a condenação em honorários advocatícios, sendo a correção realizada por simples petição, mediante o reconhecimento de erro material. Nesse sentido, já decidiu o egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CORREÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. ERRO DE CÁLCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. Nos termos do art. 523, §1o, do CPC/2015, os honorários advocatícios no cumprimento de sentença são fixados se, transcorrido o prazo, o executado não efetuar o pagamento espontâneo da dívida. Em privilégio ao princípio da causalidade e da equidade, são devidos honorários advocatícios em favor do executado, caso a impugnação ao cumprimento de sentença seja acolhida. O reconhecimento de excesso de execução por meio de atos processuais que desencadearam a correção de inexatidão material ou erro de cálculo, porquanto preclusa a oportunidade de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, não enseja o arbitramento de honorários advocatícios em favor do executado. (Acórdão 1247363, 07033100620208070000, Relator(a): CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR INTEMPESTIVIDADE. NÃO ACOLHIDA. ERRO DE CÁLCULO EVIDENTE. MATÉRIA NÃO SUJEITA À PRECLUSÃO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO ADOTANDO JUROS SOBRE JUROS. RETIFICAÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O erro de cálculo não está sujeito à preclusão, sendo que o devedor pode impugnar os cálculos durante toda a tramitação processual. Assim, mesmo que ultrapassado o prazo para apresentar embargos à execução, é possível discutir o erro material dos cálculos, uma vez que tal questão pode ser alegada a qualquer tempo. Preliminar de intempestividade não acolhida. 2. O erro de cálculo evidente é passível de ser corrigido a qualquer tempo, de ofício ou mediante simples requerimento do executado, diante da demonstração de inconsistências materiais na elaboração dos cálculos pelo credor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. 3. As parcelas executadas devem ser atualizadas individualmente, desde o vencimento, não sendo possível adotar a atualização global do débito, fazendo incidir juros sobre juros. 4. Não são cabíveis honorários advocatícios na decisão que reconhece o erro material dos cálculos. Trata-se de simples petição impugnando os cálculos, que devem ser retificados, em virtude da aplicação analógica do art. 494, I, do CPC, o que, todavia, não enseja a fixação de honorários. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido (Acórdão 1893951, 0715648-70.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 01/08/2024.) Nesse contexto, restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, que autoriza a concessão de liminar para obstar o cumprimento da decisão agravada em relação aos honorários advocatícios fixados em favor da parte devedora. O perigo da demora é evidente, uma vez que pode ser ajuizado o cumprimento para o pagamento da dívida. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada em relação à fixação dos honorários em favor da devedora, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora